Tribunal: TJMT
Processo: 1007536-33.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1007536-33.2021.8.11.0000
RECORRENTES: F. G.
RECORRIDOS: UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por F. G. com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 89870985):
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – TRATAMENTO PELO MÉTODO TREINI – USO DE PRÓTESE E ÓRTESE - EXCLUSÃO DO CONTRATO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Não é possível atribuir à iniciativa privada, ou seja, ao plano de saúde, o dever de assumir todo e qualquer custo não previsto no contrato, sobretudo os tratamentos que necessitam de próteses e órteses expressamente excluídos. No instrumento contratual há expressa exclusão de “fornecimento de aparelhos ortopédicos, próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico” (item 6.1.15), o que, até prova robusta em contrário a ser produzida na instrução, afasta a verossimilhança de que há obrigatoriedade da operadora em custear o tratamento Treini - Reeducação e Reabilitação Neurológico.
(TJ-MT 10075363320218110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 14/07/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/07/2021)
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de agravo de instrumento, interposto por Unimed Norte Mato Grosso – Cooperativa de Trabalho Médico, que deu provimento ao recurso e reformou a decisão liminar para desobrigar a ré de custear o tratamento pretendido pelo método Treini – Reeducação e Reabilitação Neurológica.
A parte recorrente alega a violação aos artigos os artigos 3o, 4o, 6o, 15 e 208, inciso VII, do ECA, Artigos 1o, 4o, 8o, 14, 15, 16 e 20 da Lei 13.146/2015, Artigo 300 do CPC e artigo 51, IV do CDC, ao argumento de que devem ser consideradas nulas as cláusulas contratuais que restrinjam a cobertura de tratamentos para enfermidades cobertas pelo plano de saúde.
Recurso tempestivo (id 97556971).
A parte recorrente é beneficiário da justiça gratuita (id 97534983).
Contrarrazões apresentadas (id 100847981).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Natureza precária do provimento jurisdicional - Súmula 735 do STF - Aplicação analógica
À luz do que dispõe o artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e a uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, de forma que é incabível o recurso especial contra acórdão proferido em sede de tutela provisória, ante o caráter precário da decisão.
In casu, o acórdão recorrido deu provimento ao agravo de instrumento interposto e reformou a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau que deferiu o pedido de antecipação de tutela.
O aresto recorrido restou fundamentado nas seguintes razões:
“(...) De proêmio, convém ressaltar que este recurso se restringe à análise do acerto, ou desacerto, da decisão invectivada no que tange à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.
Como é cediço, o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deve ser deferido o pedido da parte postulante.
No caso sob exame, o Agravado foi diagnosticado com “paralisia cerebral CID G 80.4 /F 71/G 40”.
Ressai do Relatório médico acostado no ID 53263255 (ação principal) a prescrição de Terapia Multidisciplinar e Intensiva, com o tratamento Treini – Reeducação e Reabilitação Neurológico.
De acordo com a carta resposta da Agravante ao paciente (ID 53263258 – ação principal), “o método Treini pressupõe a utilização de um exoesqueleto que se caracteriza como uma órtese externa não ligada ao ato cirúrgico; e dessa forma, o método, ou módulos de intensivos e de manutenção que o compõe, não possuem previsão de cobertura obrigatória pelas operadoras de planos de saúde, conforme o Rol de Procedimentos vigente (RN 428/2017)”.
A Lei 9.656/98, em seu art. 10, estabelece que a cobertura do plano de saúde servirá para os tratamentos das doenças enumeradas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, mais conhecida por “CID”.
A Cláusula 1.1 do Contrato de Prestação de Serviços Médicos e Hospitalares (ID 85832496) entabulado entre as partes prevê “a cobertura de todos os procedimentos listados no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, editado pela Agencia Nacional de Saúde Suplementar – ANS”.
Volvendo os olhos para o laudo médico de ID. 53263255, verifica-se que o médico neurologista - Dr.a Bruno Vilela Gomes - atestou, de maneira expressa, que a doença da criança está identificada pelo CID: “G 82.4” (Tetraplegia espástica), o que, em princípio, atende ao exposto na norma de regência.
Ocorre, todavia, que no item 6.1, da Cláusula VI, que trata das “Exclusões de Cobertura” há a exclusão expressa no tocante ao fornecimento de serviços ou procedimentos não previstos no Rol de Procedimento e Eventos em Saúde.
Além disso, o item 6.1.15 prevê a exclusão de “fornecimento de aparelhos ortopédicos, próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico”.
Desse modo, pelo menos até prova robusta em contrário, razão deve ser dada à Agravante, pois os tratamentos pretendidos pelo Agravado, em tese, se enquadram naqueles que foram expressamente excluídos da avença entabulada entre as partes, o que afasta a verossimilhança de que a operadora está obrigada em custeá-los. (...)”. (g.n)
Com efeito, verifica-se que a decisão é provisória, o que atrai a incidência, por analogia, da Súmula 735/STF, segundo a qual “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE DECIDIU SOBRE LIMINAR REQUERIDA. IMPOSSIBILIDADE DO APELO. JUÍZO PROVISÓRIO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 735/STF. MEDIDA LIMINAR. REQUISITOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Esta Corte firmou compreensão segundo o qual é incabível recurso especial com o objetivo de discutir a correção de acórdão que nega ou defere medida liminar ou antecipação de tutela, por não se tratar de decisão em única ou última instância, incidindo, por analogia, a Súmula 735/STF. 2. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1691898 RS 2017/0202611-8, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 25/02/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2019)
Logo, diante da incidência da Súmula 735/STF, é inadmissível o recurso interposto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça